Tribunal: TJDFT
Processo: 0008666-82.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO PEDINDO A CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. MÉRITO. CONDENAÇAO POR TENTATIVA DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. PREQUESTIONAMENTO.
1. O princípio da independência funcional permite que eventual pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público, em alegações finais, não impeça a interposição de recurso de apelação contra a absolvição.
2. Apesar de o Ministério Público ser uno e indivisível, existe autonomia funcional dos seus membros, não havendo subordinação intelectual, devendo a atuação se enquadrar nos limites impostos pela lei. Precedentes do STJ e do STF.
3. No caso, há dúvida quanto à existência do crime de tentativa de roubo, restando certo, apenas, que o réu agrediu sua namorada. Assim, deve ser mantida a sentença que o condenou pelo crime previsto no art. 129, § 9o, do CP, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
4. Para ter prequestionada a matéria, não há necessidade de referência expressa ao artigo ofendido, devendo o julgador apenas registrar os motivos que o levaram à conclusão.
5. Rejeitada a preliminar. Recurso desprovido.